Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-22.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Direito penal. Recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada. Ausência de perícia. Prova testemunhal. Dosimetria da pena. Indenização por danos materiais. Isenção de custas e despesas processuais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto por condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada, previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, impugnando a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010088-22.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL DE JESUS MARTINS - CPF: 084.544.571-51 (APELANTE), JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - CNPJ: 12.599.929/0002-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal. Recurso de apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada. Ausência de perícia. Prova testemunhal.
Dosimetria da pena
.
Inden
i
zação por danos materiais
.
Isenção de custas e despesas processuais.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada, previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, impugnando a decisão que fixou a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de multa. Os recorrentes requerem: (i) o afastamento da qualificadora da escalada, sob a alegação de ausência de laudo pericial; (
ii
) a readequação da fração utilizada na exasperação da pena-base; e (
iii
) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questões em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) a necessidade de laudo pericial para a comprovação da qualificadora da escalada; (
ii
) a adequação da fração utilizada para a exasperação da pena-base; (
iii
) a necessidade de indenização por danos materiais
; e
(v) determinar eventual isenção de custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada quando há outros elementos probatórios suficientes, como prova testemunhal, que confirmam a forma de ingresso dos agentes no local do crime.

4. A fixação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência e na discricionariedade do julgador, desde que fundamentada e proporcional, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração menor.

5. A condenação à indenização por danos materiais resta prejudicada, pois
o magistrado sentenciante deixou de condenar os apelantes, em razão d
a res furtiva
ter sido

integralmente recuperada, não havendo prejuízo a ser reparado.

6.
O pedido de isenção de custas e despesas processuais foi corretamente indeferido, sendo matéria a ser analisada no juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada quando há outros elementos probatórios suficientes que evidenciam a forma de ingresso no local do crime. A fração utilizada para a exasperação da pena-base insere-se na discricionariedade do julgador, desde que fundamentada e proporcional. A condenação à indenização por danos materiais resta prejudicada
quando o magistrado sentenciante deixa de condenar os apelantes.

Dispositivos relevantes citados:
C
P
, art. 155, § 4º, II e IV; C
PP
, art. 158
; CPC, art. 375
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002987-29.2016.8.11.0046
,
Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, J. 17/08/2022
; STJ,
AgRg
no REsp
1922380
/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j.

17
/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel de Jesus Martins

e
João Vitor Siqueira da Cruz
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1010088-22.2022.8.11.0004
, condenando-os pela prática do crime de furto qualificado pelo c
oncurso de pessoas
e pela escalada
,
previsto no art. 155, § 4º,
II e
IV, do Código Penal, tendo sido aplicada a cada um a pena de
2
(
dois
) anos
d
e reclusão,
em
regime inicialmente
aberto
;
bem como o pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
s
apelante
s
, nas razões
encontradiças
no ID
261886393
,
postula
m
:
(i)
o afastamento da qualificadora d
a escalada
, sob a alegação de ausência de laudo pericial
;
(
i
i
)
a readequação da fração utilizada na exasperação da pena-base
;

(
i
ii
)
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais; (
iv
)
o afastamento do
valor referente à reparação de danos
materiais
e morais
, sob a alegação de
que os apelantes são hipossuficientes
.

Por fim,
preque
stiona
m
toda
a matéria d
iscutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
estão
no ID
261886395
,
requer

o
des
provimento
do presen
te
recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer
que
se vê
no ID
262367787
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
n
o
ID

261886307
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do procedimento investigatório que, no dia 14 (quatorze) de novembro deste ano de 2.022, por volta das 21h00min, na edificação do estabelecimento empresarial denominado “BR Tran”, localizado na Avenida Ezequiel de Carvalho, Bairro Nova Barra, nesta urbe, os denunciados
DANIEL DE JESUS MARTINS
e
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, na companhia de outra terceira pessoa não devidamente identificada e de adolescente inimputável, cientes da ilicitude de reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante escalada, subtraíram, para si, coisa alheia móvel
, pertencente à ofendida
Daphnis
Oliveira Júnior, sendo 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Fan
Esi
, cor vermelha, placa OAQ-6J96/MT, avaliada em R$ 10.636,00 (dez mil e seiscentos e trinta e seis reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID. 104802537), bem como a motocicleta Honda Bros, de cor preta e chassi 9C2KD0810NR107N38, não avaliada, bem como
facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

De efeito, no dia dos fatos e no período noturno, os denunciados, na companhia de terceira pessoa não identificada, mencionada apenas como “João Bosco” e do adolescente Richard Pereira Duarte, de 15 (quinze) anos de idade, após prévio ajuste, dirigiram-se até o local do ocorrido, onde, após escalada, subtraíram, para eles, a motocicleta Honda/CG 150 Fan
Esi
, cor vermelha, placa OAQ-6J96/MT, a qual foi retirada do pátio, passada por cima do muro e escondida dentro de um matagal localizado nas imediações, sendo que já tinham se apossado do veículo Honda Bros, de cor preta, e
colocado-o
em cima de uma pilha de madeiras, pronto para ser arremessado por cima do muro.

Contudo, a pessoa do vigilante noturno da empresa comunicou os fatos ao proprietário, quem, por sua vez, acessando as imagens do circuito interno de câmeras de segurança, acionou a Polícia Militar, instante em que uma guarnição se fez presente no local, logrando êxito em localizar e fazer a detenção dos denunciados Daniel e João Vitor ainda no interior da edificação, quem, ao perceberem a movimentação policial, tentavam, sem sucesso, ocultarem-se embaixo de veículos, ao passo que os demais lograram êxito em empreender fuga.

Ainda, durante a abordagem e recuperação da “res furtiva”, os policiais realizaram entrevista com os flagrados Daniel e João Vitor, instante em que informaram que tinham outros dois indivíduos prestando apoio no local, apurando-se posteriormente que um deles se trata do adolescente Richard Pereira Duarte, de 15 (quinze) anos de idade, razão pela qual os denunciados facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Ao arremate, oportunizado o interrogatório, o denunciado João Vitor confessou as imputações que pesam em seu desfavor, ao passo que o denunciado Daniel negou os fatos, declarando que estava nas proximidades apenas fazendo o uso de droga.

Assim, os denunciados Daniel e João Vitor, na companhia de outras pessoas, sendo uma delas o inimputável Richard, adentraram ao estabelecimento comercial ‘BR Tran’, por meio de escalada e pilharam a motocicleta Honda/CG Titan e já estavam subtraindo a segunda motocicleta Honda Bros, quando foram flagrados e presos pela Polícia Militar, facilitando, desta feita, a corrupção do adolescente Richard, ao com ele praticarem a infração penal de furto.
[
...]
.

Destaques no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o
s
apelante
s
se limit
aram
a postular
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da escalada
, além da
readequação da fração utilizada na primeira fase

da dosimetria da pena
e a exclusão da condenação ao pa
gamento
de custas e
de indenização à vítima
.

No que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal em razão do afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, após a desconsideração da escalada, sob a alegação de que “
Por fim, o exame pericial é imprescindível para sustentar a qualificadora no presente caso, não suprindo sua ausência a prova testemunhal,
visto que era possível a realização da perícia, nos termos dos artigos 158 e 159 do CPP.
”
.

Destaques no original

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, ficou comprovado nestes autos que os apelantes subtraíram os objetos descritos na denúncia, sendo certo que o conjunto probatório produzido, deixou evidente a materialidade e autoria do delito. Além do mais, a testemunha,
Evaildo
Mendes Ferreira, ouvida em sede judicial, afirmou que o muro era alto, de aproximadamente 2,5 metros de altura, sendo o local de difícil acesso, de modo que era necessário utilizar uma pilha de madeiras que estava próxima ao muro pelo lado de dentro para que pudessem transpor as motocicletas.

Embora o s apelante s alegue m que
a perícia no local é necessária para que seja confirmada a ocorrência da escalada

não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular
,
em detrimento do princípio da primazia da realidade.
Deveras, como seria possível que os apelantes transpusessem a barreira física imposta pelo muro sem que houvesse a escalada?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e,
em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade.
Logo, s
e por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros el
ementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento ou escalada –
;
por outro lado,
es
s
a
dispensa também
é exigida
quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria
o a
gente

humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão p
ela escalada do muro da empresa BR Tran.

Logo,
tendo em conta que a realidade deve sobrepor à forma
strictu
sensu
;
que coexistem elementos indicativos de
que
o
s
apelante
s

escalaram
efetivamente
o muro
para entrar n
o imóvel em que ocorreu o furto
;
que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático
; e que o magistrado não pode dispensar d
a experiência comum para julgamento (art. 375 do C
ódigo de Processo Civil
), impõe-se a manutenção da qualificadora fixada na sentença
condenatória
.

A propósito,
acerca do tema,

este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

[...]
Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal.
[...]
.

(
TJMT
N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
P
ublicado

no DJE 25/08/2022)
.

[...]

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como in
casu
, no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia.
[...]
.

(
TJMT, N.U 1000798-51.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
.

Portanto, não merece acolhimento a tese segundo a qual a ausência de laudo pericial leva, necessariamente, ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

De outro prism
a, o
s
apelante
s
se insurge
m
com relação ao quantum de aumento da pena-base, aduzindo que
o
sentenciante utilizou
a
fração
de
1
/8 (um oitavo) sob o intervalo de pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, ao passo que a defesa entende que deveria ter sido utilizada a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo
s
qua
is
fo
ram
condenado
s
.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Com efeito, o juízo de primeiro grau adotou o aumento de
1/8 (um oitavo) do patamar médio da pena mínima e máxima
para cada circunstância judicial negativada, não havendo, portanto,
motivos para a retificação almejada. Com efeito, o sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, adotou fração compreendida entre
as orientações da jurisprudência
, o que não configura desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

A exasperação da pena, portanto, não ultrapassa os limites legais nem se afasta da racionalidade, uma vez que a elevação operada pelo magistrado, quando sopesada com a pena do crime de furto qualificado – 2 a 8 anos de reclusão – não se mostra desarrazoada, estando dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Aliás, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.5.2016,
DJe
do dia 9.6.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras
Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Ademais disso, impõe-se registrar que somente pode haver alteração do
quantum
de aumento na pena-base quando for flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos.

Por outro vértice,
no que diz respeito ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais
, verifica-se que na espécie o magistrado sentenciante deixou de condenar os apelantes ao pagamento da indenização pois
a res furtiva foi restituída em sua totalidade, não havendo prejuízos materiais a serem reparados, razão pela qual julgo prejudicada a análise do plei
to.

No diz respeito a concessão dos benefícios da justiça gratuita visando a isenção das custas e despesas processuais, o apelante não tem razão. De fato, acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Constata-se, portanto, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Logo, ultrapassado o quinquênio, sem que haja a quitação do débito e sem que o credor não demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguir-se-á- as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Daniel de Jesus Martins
e
João Vitor Siqueira da Cruz,
mantendo
inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025